Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-74.2021.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade do caminhão de propriedade da requerida que, ao manobrar, atingiu veículo do segurado do autor, que se encontrava estacionado na via – Violação aos arts. 28, 34 da Lei no 9.503/97 – Alegação de que o veículo do segurado estava estacionado em local irregular – Irrelevância – Mera infração

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade do caminhão de propriedade da requerida que, ao manobrar, atingiu veículo do segurado do autor, que se encontrava estacionado na via – Violação aos arts. 28, 34 da Lei no 9.503/97 – Alegação de que o veículo do segurado estava estacionado em local irregular – Irrelevância – Mera infração administrativa – Presunção de culpa do veículo abalroador não ilidida – Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) – Dever de indenizar reconhecido – RECURSO IMPROVIDO, com observação.